Tribunal: TJDFT
Processo: 0710845-24.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar eventual vício de fundamentação da decisão embargada, consubstanciado em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022, do CPC.
2. Tendo o acórdão enfrentado todas as questões de fato e de direito deduzidas pelas partes, não há que se falar em omissão. 2.1. A inexistência de detalhado pronunciamento acerca de cada um dos argumentos veiculados no recurso principal não caracteriza a omissão que rende ensejo aos aclaratórios, quando a decisão judicial está embasada em fundamentos que, no seu conjunto, conduzem ao rechaço da pretensão da parte, materializando, desse modo, motivação suficiente ao julgamento da causa.
3. Os embargos de declaração não se prestam a reexame de mérito, devendo a irresignação quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente ser manifestadas na via processual adequada.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.